Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré, confirmando a sentença recorrida.
2. Recursos próprios e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76601865 e 76731812).
3. O autor se insurge contra o acórdão, sob alegação de vício de omissão, por não terem sido apreciados os pedidos formulados nas contrarrazões referentes à quebra de segredo de justiça pela embargada, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé e a expedição de ofícios a órgãos competentes. A ré, por sua vez, aponta omissões e contradições no acórdão, como a análise de provas não mencionadas na sentença, extrapolação dos limites da lide e a condenação indevida em honorários de sucumbência. Requer o prequestionamento para fins recursais.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões recursais, reconhecendo a necessidade de realização de prova pericial diante das alegações de alienação parental e da necessidade de apuração detalhada dos fatos, o que demanda instrução probatória complexa, incompatível com os limites de competência dos Juizados Especiais.
6. Ademais, é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
7. Embora o pedido formulado pelo autor nas contrarrazões ao recurso inominado não tenha sido expressamente analisado, a aplicação da multa por litigância de má-fé mostra-se incabível, uma vez que não se verificou prejuízo processual à parte contrária. O documento protegido por sigilo foi devidamente resguardado por decisão judicial, inexistindo elementos que evidenciem conduta dolosa por parte da ré. Da mesma forma, a penalidade requerida nas contrarrazões pela ré deve ser afastada, diante da ausência de comprovação de comportamento malicioso por parte do autor.
8. O recurso da parte ré foi conhecido e não provido, sendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados, independentemente de o processo ter sido extinto com ou sem resolução de mérito. O rito sumaríssimo possui regramento próprio e, conforme teor do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários do advogado, os quais podem ser fixados, conforme decidido no julgado, em dez por cento sobre o valor da causa.
9. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão dos embargantes de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
10. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.